Tribunal: TJDFT
Processo: 0735863-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. IRRETROATIVIDADE DA NORMA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de expedição de requisição de pequeno valor (RPV) com base na Lei Distrital no 6.618/2020, relativa ao montante principal da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Distrital no 6.618/2020 é aplicável para fins de expedição de RPV, considerando a data do trânsito em julgado da sentença; e (ii) determinar se a decisão que indeferiu o pedido de expedição de RPV deve ser mantida ou reformada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor para 20 salários-mínimos, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1.491.414), porém, sua aplicabilidade é limitada pela irretroatividade da norma, não podendo alcançar situações consolidadas antes de sua vigência.
4. O trânsito em julgado da sentença ocorreu em 11/03/2020, sob a vigência da Lei Distrital no 3.624/2005, que estabelecia o limite de 10 salários-mínimos para RPV, devendo esse teto ser aplicado ao caso.
5. A retroatividade da nova lei violaria o princípio da proteção ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, conforme os artigos 5o, XXXVI, da Constituição Federal e 6o, §1o, da LINDB.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A Lei Distrital no 6.618/2020, embora constitucional, não se aplica as situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência, sendo inaplicável aos casos com trânsito em julgado anterior à sua publicação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; LINDB, art. 6o, §1o; Lei Distrital no 3.624/2005; Lei Distrital no 6.618/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.491.414, Rel. Min. Flávio Dino, j. 01/07/2024; STF, Tema 792; TJDFT, Acórdão 1909558, Relator ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, j. 19/08/2024.